Tribunal: TJDFT
Processo: 0736520-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Presentes a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria dos crimes, uma vez que o paciente foi preso em flagrante, não há ilegalidade na decisão que determinou a conversão da prisão em preventiva, com o objetivo de resguardar a ordem pública. In casu, o paciente ostenta condenações anteriores por crimes graves e estava em cumprimento de pena no momento da prisão, em nítido cenário de reiteração delitiva. A adoção de medidas alternativas à prisão, estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não é recomendada nos casos em que haja risco de reiteração delitiva.